Tribunal: TJDFT
Processo: 0723386-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente a apelação interposta pela embargante, e determinou ao plano de saúde o custeio de cirurgia de reconstrução mamária com expansores musculares, afastando a obrigação de cobertura de implante imediato de prótese de silicone por ausência de indicação médica atual, bem como rejeitou o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao custeio, pelo plano de saúde, dos materiais e insumos necessários à realização da cirurgia de reconstrução mamária; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do laudo psicológico apresentado para comprovação do alegado dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. Não há erro de premissa fática quando a conclusão está fundada em prova documental constante nos próprios autos.
5. A condenação ao custeio da reconstrução mamária com expansores musculares abrange, de maneira indissociável, todos os materiais, insumos e dispositivos indispensáveis à sua execução, inexistindo omissão quanto à extensão da obrigação imposta ao plano de saúde. Ademais, o julgador não está obrigado a se pronunciar de forma individualizada sobre todas as alegações suscitadas pela parte, especialmente quando a fundamentação apresentada se revela suficiente para embasar a conclusão adotada no decisum, tal como ocorreu na hipótese.
6. A análise do dano moral foi realizada à luz do conjunto probatório dos autos, que inclui o laudo psicológico apresentado, não estando, contudo, o julgador vinculado às suas conclusões, desde que fundamente adequadamente sua decisão.
7A mera discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão não constitui vício apto a ensejar a integração do julgado, devendo eventual inconformismo ser deduzido por meio do recurso adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2055606, 0715207-08.2023.8.07.0006, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 09.10.2025, DJe 22.10.2025.